Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719023-63.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME GUARANTEE INVESTMENT APELADO: JULIO ALEXANDRE RIBEIRO, VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por PRIME GUARANTEE INVESTIMENT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara cível de Taguatinga (id. 38146919), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JÚLIO ALEXANDRE RIBEIRO, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés a ressarcir o autor a importância de R$ 121.869,46 (cento e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove mil reais e quarenta e seis centavos), deferindo, ainda, tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros. Eis o teor do decisum: (...) Procedo ao julgamento antecipado, diante da revelia da parte ré, o que atrai a normatividade do art. 355, II, do CPC, sendo certo que inexiste pedido de produção de outras provas pela parte autora. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo preliminares suscitadas pelas partes nem questões de ordem pública a serem conhecidas de ofício, passo ao exame do mérito. Atento aos efeitos da revelia (art. 344 do CPC) presumo verdadeiros os fatos aduzidos pelo autor na petição inicial, porquanto inexistem elementos nos autos que infirme as alegações expendidas na exordial. A lide cinge-se sobre as alegações da parte autora de que celebrou contrato empréstimo com a ré principal, afiançado pela segunda demandada, tendo aquela deixado de adimplir as prestações ou contraprestações acordadas, conforme o instrumento de ID. 107131259, garantido pela carta fiança de ID. 107131271. Ressalte-se, ainda, que não pode ser imposto à parte autora a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, o não pagamento da dívida. Ao contrário, incumbia à ré comprovar fato positivo, a saber, a efetiva quitação pontual do débito indicado na petição inicial, ônus do qual não se desincumbiu qualquer delas, segundo estabelece o art. 373, inc. II do CPC. Nesse sentido, observo que os documentos acostados à inicial, comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como revelam a concessão de crédito, por intermédio da qual a ré se obrigou ao pagamento em compensação ao autor dos valores discriminados, apontando, assim, a existência do direito alegado na petição inicial (ID. 107131253). Desta forma, ante a inércia da parte ré em comprovar o devido pagamento, impõe-se o acolhimento integral do pedido inicial. No caso, o estado de revelia, enseja no deferimento incidental da tutela de urgência, neste momento, porquanto, na atual fase processual, presente os requisitos do art. 300 do NCPC. Dispositivo Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar solidariamente as rés a ressarcir ao autor a importância de R$ 121.869,46 (cento e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data da última atualização (27.10.2021, ID. 97363103), e de juros de 1% ao mês a contar da citação (27.11.2021). Ao ensejo, DEFIRO a tutela de urgência postulada para determinar o bloqueio de ativos financeiros em face das rés até o limite atualizado da dívida, com o acréscimo das obrigações relacionadas à sucumbência. Para tanto, o AUTOR, em 5 dias, apresente atualizada planilha de débito, com o acréscimo dos honorários, ora fixados. Após a manifestação do autor, promova-se o bloqueio online mediante sistema SISBAJUD. Cumpra-se com prioridade. Resolvo o processo, em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor apurado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Descontente, a ré PRIME GUARANTEE INVESTMENT opôs embargos à penhora (id. 38146932), os quais não foram conhecidos (id. 38146947). Assim, ela interpõe a presente apelação e, em suas razões (id. 38146955), defende a nulidade da citação, pontuando que o ato de comunicação teria sido enviado para um endereço errado, de modo que não ficou sabendo da existência do processo. No mérito, discorre sobre a sua ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, sobre a sua limitação aos valores indicados na carta fiança relacionada ao contrato principal controvertido. Destaca, nesse sentido, que, como fiadora, deveria ser observado, ainda, o benefício da ordem em relação ao patrimônio da ré VEBCAP SCURITIZADORA DE ATIVOS S/A, devedora principal, segundo sua narrativa. Argumenta que o apelo deveria ser recebido com efeito suspensivo diante da inadmissibilidade dos embargos à penhora apresentados após a sentença. Ao final, requer o provimento de seu recurso para que, em suma, os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Preparo (id. 38146956 e id. 38146957). Contrarrazões da parte autora (id. 38146968) defendendo a intempestividade do recurso, o que o tornaria inadmissível. No mérito, pugna por seu improvimento e pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Devidamente intimada, a ré VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A não apresentou contrarrazões (id. 38749821). Intimada para se manifestar em contraditório, a empresa apelante defendeu a tempestividade do recurso (id. 39278546). É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada em 20/4/2022 (quarta-feira) e publicada em 22/4/2022 (sexta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 25/4/2022 (segunda-feira) (id. 38146925). O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se em 13/5/2022 (sexta-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação foi interposto somente em 14/7/2022 (quinta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 38146955), evidenciando assim a inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Saliente-se, a propósito, que a empresa ré/apelante, inicialmente, procurou impugnar a tutela de urgência deferida na sentença por meio de embargos à penhora (id. 38146932), os quais, a toda evidência, não foram conhecidos pelo julgador de primeiro grau (id. 38146947). Tal situação, em última análise, ensejou a intempestividade da apelação interposta subsequentemente, já que a manifestação equivocada da parte não acarreta a interrupção do prazo recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. Destaque-se, por oportuno, que não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé deduzida em sede de contrarrazões, é necessário observar que a atecnia processual da parte recorrente não se confunde com conduta maliciosa ou protelatória. De fato, a oposição de embargos à penhora (id. 38146932) visando reverter tutela de urgência deferida na sentença denota, em princípio, erro grosseiro que, por consequência, apenas dá ensejo ao escoamento do prazo recursal – o que, à míngua de outros elementos, não se confunde com má-fé ou intenção de causar morosidade ao processo. Descabido, portanto, o pedido de aplicação de multa. Finalmente, ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora